Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726866-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF Autos no 0726866-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 18926270) interposto por Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante contra a decisão (Id. 18183074) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante alega, nas razões recursais do agravo de instrumento e do agravo interno (Id. 18926270 e Id. 18149195), em síntese, que a avaliação do imóvel efetuada pelo oficial de justiça não preencheu os requisitos exigidos pela legislação processual civil e requer que seja determinada a efetivação de nova avaliação do bem penhorado com a consequente suspensão do leilão judicial. Verifica-se que o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF ofertou contrarrazões (Id. 19805617) e informou que o agravante depositou em juízo o valor de R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais), referente ao crédito constituído nos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília-DF, o que acarretou no cancelamento do leilão judicial da unidade condominial do devedor (Id. 19805619 dos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001). Na ocasião, o agravado formulou requerimento para que fosse reconhecida a perda do interesse recursal (fls. 2-3, Id. 19805617). O recorrente foi instado a se manifestar a respeito da aludida perda do objeto (Id. 20621582) e a reconheceu. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que o autor interpôs os recursos de agravo de instrumento e agravo interno com o intuito de obter a suspensão do leilão judicial. Ocorre que a pretensão recursal deduzida pelo agravante foi esvaziada pela decisão proferida pelo Juízo singular nos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília-DF, que determinou o cancelamento do leilão judicial da unidade condominial do devedor (Id. 19805619 dos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001), em razão da realização do pagamento do débito. Diante desse cenário, a impossibilidade pragmática de efetivação da tutela judicial pretendida, em conjunto com a manifestação do recorrente a respeito da efetiva perda do objeto, revela que os referidos recursos não podem ser conhecidos, à luz da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator